Tribunal: TJDFT
Processo: 0735270-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE SALDO POSITIVO PARA PAGAMENTO DA FATURA. DÉBITO AUTOMÁTICO NO CHEQUE ESPECIAL. ABUSIVIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 51, INCISO IV, DO CDC. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DEBITADOS NO CHEQUE ESPECIAL. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais em face de instituição bancária, em razão de débito indevido de fatura na conta corrente da parte autora, cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2. A parte requerida interpôs recurso inominado tempestivo e regular. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Consta dos autos que a parte autora é correntista do Banco Santander Brasil S/A e titular de cartão de crédito desta instituição financeira com bandeira Mastercard bem como de cheque especial e devido a dificuldades financeiras, a partir de abril de 2019, efetuou pagamentos parciais das faturas do respectivo cartão de crédito, ocasião em que o requerido promoveu, abusivamente, descontos do cheque especial da correntista para complementar os valores da fatura de cartão de crédito pagos parcialmente.
4. A relação jurídica entre as partes é consumo porquanto a parte autora, ora recorrida, é consumidora dos serviços prestados pela recorrente, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código do Consumidor.
5. A recorrente, em seu recurso, alega culpa exclusiva da recorrida, a qual utilizou o cartão de crédito contratado não realizando o pagamento da fatura na data do vencimento, fato que autorizou o banco a promover os débitos em sua conta corrente como previsto em cláusula contratual. A controvérsia, portanto, cinge-se acerca da ilegalidade dos descontos compulsórios efetuados no limite do cheque especial da recorrida para fins de pagamento de saldo do cartão de crédito.
7. Compulsando os autos constata-se que a cláusula 13 do contrato (ID n. 12683809) autoriza os débitos da fatura do cartão de crédito em conta corrente desde que haja saldo disponível suficiente, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que os valores disponibilizados para o cheque especial são de titularidade do próprio banco e não do cliente, não assistindo razão ao recorrente, o qual praticou conduta ilícita por causa da ausência de saldo positivo na conta corrente da recorrida, promovendo indevidamente descontos automáticos do cheque especial.
8. Ademais, há de se considerar que o recorrente, ao debitar os valores do cartão de crédito no limite do cheque especial da recorrida, aumentou, sobremaneira, sua dívida tanto no cheque especial quanto no cartão de crédito, os quais são produtos que detêm a maior taxa de juros do mercado, impondo-lhe, assim, uma obrigação excessiva nos termos do artigo 39, V, do CDC, mormente se se levar em conta que a instituição possui outros mecanismos legais menos onerosos para a cobrança dos débitos do cartão de crédito em tais situações.
9. Correta a sentença que determinou a restituição à autora dos valores descontados do cheque especial para o pagamento da fatura do cartão, bem como condenou a ré ao pagamento de danos morais, uma vez que os fatos avultam a dignidade do consumidor, trazendo – lhe transtornos sobretudo em sua vida financeira.
10. Na seara da fixação do valor da indenização devida deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a função pedagógico-reparadora do dano moral sopesada com o não enriquecimento ilícito da parte indenizada. A quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixada na sentença atende a todos os requisitos supracitados quando de sua determinação, devendo ser mantida.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
12. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.
13. Acórdão lavrado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.